Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO CONDENADO PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. OMISSÃO DO ESTADO EM PROVER OS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por tentativa de latrocínio ao qual se concedeu progressão de regime sem que tenha sido submetido a exame criminológico no início do cumprimento da pena. Inconformidade do Ministério Público.

2 A realização do exame criminológico inicial não foi realizada, apesar de o condenado cumprir pena há mais de cinco anos. A inércia estatal em fornecer os recursos mínimos para cumprir as exigências da Lei de Execução Penal e propiciar as condições propícias à ressocialização do condenado não pode obstar a progressão de regime, pois ele não deve prejudicado pela inércia do Poder Público.

3 Agravo não provido.